Tribunal: CARF
Processo: 17883.000411/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000411/2009-56
ACÓRDÃO
2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRE ARCOVERDE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE. REQUERIMENTO
PROTOCOLADO ANTES DO DECRETO-LEI No 1.572. DIREITO ADQUIRIDO.
A recorrente foi registrada junto ao CNAS em 1976 e efetuou o
requerimento para o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em
1977, ainda sob a égide da Lei 3.577/59. Tratando-se de direito adquirido
preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, estava dispensada de
pleitear o reconhecimento da isenção perante o INSS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Como bem resume o Acórdão de no 2401-009.645 (e-fls. 2802-2809):
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/RJ1) que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 12-29.417 (fls. 2.536/2.552):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Cota patronal. Isenção. Requerimento.
A entidade que não possuísse certificado provisório do CNSS, ao par dos
demais requisitos previstos no Decreto-Lei 1.572/1977 não obteve o direito
adquirido à isenção previdenciária.
Para gozarem dos benefícios da isenção previdenciária, as entidades
beneficentes de assistência social não amparadas pelo direito adquirido
devem atender, cumulativamente, às exigências previstas no art. 55 da Lei
8.212/1991 e seus incisos, vigentes à época do lançamento, inclusive no
que se refere ao reconhecimento formal pelo órgão fiscalizador
competente, mediante expresso e formal requerimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 37.228.711-5 (fls.
02/134), no valor total de R$ 9.828.935,03, consolidado em 07/12/2009,
referente às contribuições sociais devidas e não recolhidas à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, bem como ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da exposição do empregado a agentes nocivos no
ambiente de trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 144/166), temos que:
1. Constituem Fatos Geradores das contribuições lançadas, as remunerações
pagas a segurados empregados e contribuintes individuais apurados nas GFIP;
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
3
2. As contribuições patronais foram apuradas tendo em vista a empresa ter se
auto enquadrado, equivocadamente, como entidade isenta, utilizando na GFIP o
código FPAS 639.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, via Correio, em 11/12/2009 (fl.
1.035) e, em 11/01/2010, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
1.051/1.093, instruída com os documentos nas fls. 1.095 a 2.528, cujos
argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/RJ1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 12-29.417, em 23/03/2010 a 10a Turma julgou no sentido de
considerar procedente o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/RJ1, via Correio, em 08/04/2010
(fl. 2.558) e, inconformado com a decisão prolatada em 07/05/2010,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 2.562/2.612,
instruído com os documentos nas fls. 2.614 a 2.722 onde, em síntese:
1. Suscita a insubsistência do lançamento e a sua desconstituição;
2. Aponta como causa do lançamento das contribuições previdenciárias, o não
envio do Ato Declaratório de Isenção;
3. Esclarece que § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/91 foi revogado pela Lei no
12.101/09;
4. Afirma que teve seu ato de fundação datado de julho de 1966, sob a vigência da
Lei n° 3.577/59, que nada dispunha acerca de se requerer anualmente a
expedição de qualquer ato declaratório de isenção;
5. Informa que foi registrada no Conselho Nacional de Assistência Social em 15 de
outubro de 1976, tendo requerido sua inscrição antes do advento do Decreto-Lei
no 1.572/77, o que lhe confere, na conformidade da proteção concedida pelo
Decreto n° 83.081/89, a manutenção do gozo da isenção;
6. Aduz que anualmente tem comprovado a sua natureza filantrópica e o seu
caráter social e que não pode um ato declaratório de isenção se sobrepor ao
estabelecido no art. 55 da Lei no 8.212/91 e no art. 14 do Código Tributário
Nacional;
7. Assevera que no cumprimento do seu relevante papel social, confere extenso
percentual de bolsas de estudo ao corpo discente das faculdades que lhe
constituem, mantém-se vinculada ao PROUNI, programa do governo federal de
incentivo democratização do acesso ao ensino superior;
8. Argumenta que os relatórios anuais de filantropia encaminhados aos órgãos
federais de fiscalização e controle, demonstram que o proveito econômico
haurido na cobrança de mensalidades são revestidos integralmente aos seus
objetivos institucionais, e que não há como condicionar o seu direito ao
requerimento prévio de outorga de ato declaratório isencional.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
4
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Acórdão de no 2401-009.645 (e-fls. 2802/2809) desta 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção deu provimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, indicando que, com a
entrada em vigor da Lei no 12.101/2009, não se exige mais que a entidade apresente Ato
Declaratório de Isenção, bastando ter o certificado válido e cumprir os requisitos legais.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (e-fls. 2811-2817),
pugnando pela reforma do acórdão recorrido. A contribuinte apresentou contrarrazões (e-fls.
2832-2852).
A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deu provimento parcial ao
Recurso Especial, para reconhecer a aplicabilidade do § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91, com
retorno ao colegiado de origem para análise das demais questões do Recurso Voluntário. O
Acórdão de Recurso Especial foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso
o conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época
da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no
8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.

Destaca-se trecho do voto do Relator, Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, que
explica a razão de ter sido determinado o retorno dos autos a este colegiado:
Note-se que o tema relativo à existência desse suposto direito adquirido, que
dispensaria o requerimento de isenção, ganha relevo em razão dos fundamentos
acima, razão pela qual penso deva ser enfrentado pelo colegiado a quo.
Considerando que o recurso visava o restabelecimento do lançamento, tenho que
o seu provimento não deva ser integral, na medida em que será determinado o
retorno dos autos ao colegiado recorrido.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
5
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso da Fazenda Nacional para
DAR-LHE provimento parcial para reconhecer a aplicabilidade do § 1o do artigo 55
da Lei 8.212/91, com retorno ao colegiado de origem para análise das demais
questões do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

2. Do Direito Adquirido à Dispensa de Formalização do Ato Declaratório de
Isenção
Tendo em vista que a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais entendeu
pela aplicabilidade do parágrafo 1o do art. 55 da Lei 8212/91 e pela necessidade do requerimento
de imunidade ao INSS, por meio do Ato Declaratório de Isenção, tem-se necessário o
enfrentamento da questão suscitada pela Recorrente em seu Recurso Voluntário de que teria
direito adquirido à imunidade tributária, o que levaria a uma dispensa deste requerimento.
A Recorrente entende ter o direito adquirido pelos seguintes motivos:
1. Em 15/10/1976 foi registrada pelo Conselho Nacional de Assistência Social
mediante processo administrativo no 246.258/76;
2. Em 14/04/1980 foi deferida a outorga do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social, com base no processo no 223.760/77. Meses após, foi o
referido instrumento substituído pelo certificado indeterminado, de acordo com
os termos do Decreto-Lei no 1.572/77, consectário lógico da decretação de
"Utilidade Pública Federal" pelo Decreto no 86.072/81;
3. O requerimento foi apresentado ainda sob a vigência da Lei no 3.577/59,
diploma normativo dedicado ao tratamento isencional da taxa de contribuição
de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões às entidades
de fins filantrópicos, reconhecidas de utilidade pública e cujos membros de suas
diretorias não percebam remuneração;
4. Em 10/09/1977, o Poder Executivo da União Federal editou o Decreto-Lei n°
1.572, concedendo nova disciplina à matéria em comento e para revogar a Lei
n° 3.577/59. Todavia, o novel texto normativo cuidava da preservação do direito
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
6
adquirido e do interesse das instituições que houvessem anteriormente
pleiteado o reconhecimento do benefício isencional ou de imunidade;
5. A exigência trazida pelo parágrafo segundo do art. 1o do Decreto, consoante já
dito, foi integralmente observada, uma vez concedido o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social em 1980, e, no ano seguinte, substituído pelo
'certificado indeterminado' proveniente do reconhecimento da Utilidade Pública
Federal.

Primeiramente, é importante ressalvar que o direito adquirido aqui tratado se
refere somente à dispensa da formalização do pedido de imunidade, tratado no parágrafo 1o do
art. 55 da lei 8.212/91, não havendo um direito adquirido quanto à imunidade em si. Por inexistir
direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária, o contribuinte deve continuar
cumprindo todos os requisitos previstos em lei para sua concessão.
Na sequência, passa-se à análise deste direito adquirido à dispensa do Ato
Declaratório de Isenção.
A Lei 3.577/1959 previa, em seu art. 1o que: “Ficam isentas da taxa de contribuição
de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as entidades de fins
filantrópicos reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não
percebam remuneração”, sendo responsáveis apenas por recolher aos Institutos a parte devida
pelos empregados. Tal lei foi revogada pelo Decreto-Lei no 1.572/77 que, no entanto, traz nos
parágrafos do seu art. 1o exceções a essa revogação:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da
contribuição de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e
Pensões unificados no Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades
de fins filantrópicos reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não
percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que
tenha sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à
data da publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de
fins filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
§2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins
filantrópicos que esteja no gozo da isenção referida no caput deste artigo e tenha
requerido ou venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da
vigência deste decreto-lei, o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal continuará gozando da aludida isenção até que o Poder Executivo delibere
sobre aquele requerimento.
§3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
7
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como
de utilidade pública federal e a renovação daquele certificado.
§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública
federal indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo
anterior deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a
partir do mês seguinte ao do término desse prazo ou ao da publicação do ato que
indeferir aquele reconhecimento.

Apesar de não ter o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos à época do início
da vigência do Decreto-Lei, esse pedido já havia sido feito. É possível comprovar a alegação da
Recorrente pelo Certificado Provisório de Entidade de Fins Filantrópicos, de 14/03/1980, juntado
aos autos na e-fl. 2650, que traz os seguintes dizeres:
O Presidente do Conselho Nacional de Serviço Social, de acordo com o art. 1o,
combinado com os arts. 3o e 4o do Decreto no 1.117, de 1o de junho de 1962,
RESOLVE expedir o presente certificado, a FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM
ANDRÉ ARCOVERDE – FAA, com sede em Valença, estado do Rio de Janeiro, por
satisfazer as condições exigidas pela Lei 3.577/59 e haver requerido a expedição
antes do advento do Decreto-Lei no 1.572 de 1o de setembro de 1977, conforme
DECISÃO proferida em 14 de março de 1980, através do Proc. 223.760/77.

De acordo com o Certificado Provisório, a Recorrente satisfazia as condições da Lei
3.577/59 e teve seu Certificado expedido com base neste diploma legal. Ainda que a expedição
tenha ocorrido somente em 1980, trata-se de pedido anterior a setembro de 1977.
O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos da Recorrente foi concedido pelo
Conselho Nacional de Serviço Social apenas em 10/06/1981 (e-fls. 2662). No entanto, o próprio
documento explicita que estava em conformidade com o Decreto-Lei no 1.572/77:
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, de acordo com o
DECRETO-LEI no 1.572, de 1o de setembro de 1977, RESOLVE expedir o presente
Certificado a Fundação Educacional Dom André Arcoverde – FAA, com sede em
Valença, estado do Rio de Janeiro.
O presente Certificado substitui o anterior – concedido em Sessão realizada no dia
14 de março de 1980 – Processo no 223.760/77, por ter sido a entidade declarada
de Utilidade Pública Federal – Decreto no 86.072, de 04 de junho de 1981.

Ainda, compulsando os autos, verifica-se a existência de uma Decisão do Conselho
de Recursos da Previdência Social, Processo de no IAPAS- 35332/000675/84, de 07/12/1987, em
que consta como recorrente a Fundação Educacional Dom André Arcoverde – FAA e como
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
8
recorrido o Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS, com
os seguintes trechos (e-fls. 1161 e 1175):
Considerando que a fls. 13 traz ela certidão de Conselho Nacional de Serviços
Sociais do Mec, comprovando que, por satisfazer as exigências da Lei no 3.577/59,
já havia “requerido a expedição antes do advento do Decreto Lei no 1.572 de 01
de Setembro de 1977, conforme decisão proferida em 14 de março de 1980,
através do processo no 233.760/77;
Considerando, pois, que, como Entidade de Fins Filantrópicos gozava a
recorrente de isenção de contribuição patronal já em 01/09/1977, data da
vigência do Decreto Lei no 1.572/77, e que, portanto, continuava mantida a
isenção de que era titular;
Considerando, por último, que não é de se contestar a prova de que o recorrente
é uma Entidade de Fins Filantrópicos;
[...]
Conclusão – Pelo exposto, voto no sentido de, preliminarmente, CONHECER DO
RECURSO, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, tornando dessa forma
insubsistente o débito questionado.

Nota-se, também, que o Decreto que declarou utilidade pública federal da
Recorrente foi expedido apenas em 1981, mas com base em processo iniciado em 1977:
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DOM ANDRÉ ARCOVERDE, com sede na Rua Mineiros
no 30, sala 203, na Cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro (Processo MJ 77
990/77);

A Recorrente não pode ser lesada por demora em ter seu pedido apreciado, se
realizado dentro do período de vigência da Lei 3.577/59, devendo ser reconhecido o seu direito
adquirido à dispensa da formalização do pedido de imunidade.
O que se verifica é que a entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59,
devendo ser reconhecido o efeito declaratório do requerimento de certificado de entidade de fins
filantrópicos e de utilidade pública federal, com efeitos retroativos à data do pedido, na esteira da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
CERTIFICADO DE FILANTROPIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A
PREVIDENCIA PATRONAL. A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE FILANTROPIA TEM
CARÁTER DECLARATORIO E COMO TAL GERA EFEITOS EX-TUNC. SE A ENTIDADE
REQUEREU O CERTIFICADO ANTES DA DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE
ARQUIVOU OS PROCESSOS RESPECTIVOS, MAS VEIO TE-LO DEFERIDO ANOS
DEPOIS, QUANDO REVOGADA A MEDIDA, O SEU DIREITO AS VANTAGENS
CONFERIDAS PELA LEI RETROTRAEM A DATA DO REQUERIMENTO, INCLUSIVE O
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
9
DA ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(RE 115510, Relator(a): Min. CARLOS MADEIRA, Segunda Turma, julgado em
18/10/1988, DJ 11-11-1988 PP-29311 EMENT VOL-01523-03 PP-00634)

Neste mesmo sentido já se posicionou este d. Conselho, no Acórdão 2301-009.591,
de 06/10/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/03/2003
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. CERTIFICADO DE ENTIDADE DE FINS
FILANTRÓPICOS (CEFF). REQUERIMENTO PROTOCOLADO ANTES DO DECRETO-LEI
No 1.572. DIREITO À DISPENSA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO.
A recorrente foi registrada junto ao CNAS em 1976 e efetuou o requerimento para
o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em julho de 1977, o qual foi
deferido em grau recursal em 1980 - com o seu reconhecimento como entidade
de utilidade pública federal em 1981. Assim, faz jus ao direito à dispensa de
requerimento previsto no art. 55, II, da Lei no 8.212/91 (art. 1o. § 1o, do Decreto-
Lei no 1.572/77 c/c art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91).
ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 3.577/59.
A entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma vez que deve
ser reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é, tanto
de utilidade pública federal, como de entidade de fins filantrópicos, na esteira
da jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO PERANTE O INSS. DESNECESSIDADE Tratando-se de
direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91 e, na esteira
do Parecer/CJ no 2901/2002, estava dispensada a entidade de pleitear o
reconhecimento da isenção.
DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO E PELO PRÓPRIO CARF EM ACÓRDÃO ANTERIOR Dos documentos
acostados aos autos, percebe-se que há decisão judicial transitada em julgado que
reconhece o direito do contribuinte à isenção em questão, e, ainda, o
reconhecimento pelo próprio CARF, do direito adquirido.

Ante o exposto, entendo que a entidade faz jus à ressalva contida no art. 55, § 1o,
da Lei no 8.212/91: “§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo
será requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias
para despachar o pedido”. Uma vez que o único fundamento do lançamento foi a falta de Ato
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.015 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17883.000411/2009-56
10
Declaratório de Concessão de Isenção Previdenciária, sem demonstração que a Recorrente deixou
de cumprir outros requisitos para fruição da imunidade, este não merece prosperar.

3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO para declarar a insubsistência do lançamento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 2896
DF CARF MF
Original